Tribunal: TJDFT
Processo: 0739556-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739556-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDMAR MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA DECISÃO EDMAR MONTEIRO DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 103890873, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 106675369, autos originários), na execução de título extrajudicial (contrato de locação comercial) movida por ELO COMÉRCIO E SERVICOS LTDA, que indeferiu a impugnação à penhora do imóvel, in verbis: “Trata-se de execução fundada em contrato de locação comercial. O executado foi citado pessoalmente (ID 41522125) e opôs embargos à execução (no 0702130-83.2019.8.07.0001). Realizada pesquisa de bens penhoráveis pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, infrutífera (ID 63478817). O exequente, então, requereu a penhora do imóvel matriculado sob o no 24.190 – 4o CRIDF (apartamento 621 do Bloco B, Lotes 01, 02 e 12, Área Central 02, Riacho Fundo/DF), alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco S/A (ID 64328440), o qual informou a quitação do contrato (ID 101646582). Houve impugnação à penhora do imóvel (ID 67379098), cuja análise ficou sobrestada enquanto se aguardava a resposta do credor fiduciário quanto à situação do contrato. Na impugnação, o executado alega a impenhorabilidade do bem de família e, além disso, que com o acolhimento dos embargos à execução pode ser que o valor do débito caia e não caiba penhora o imóvel. Também alega que a alienação fiduciária impede a alienação do imóvel. O exequente, intimado, manifestou-se contrariamente ao pedido (ID 69247720). Dentre outros fundamentos, aponta que o endereço indicado como residência do Executado, na petição inicial dos embargos à execução, é outro, a saber, “residente e domiciliado no SIA TRECHO 3, Lotes 165/195, Loja 301, Zona Industrial (Guará), Brasília/DF, CEP: 71200-030”. O endereço do imóvel penhorado foi diligenciado por diversas vezes sem que o executado e sua esposa fosse encontrados. É o relatório. DECIDO Conforme já consignado ao início do relatório, a execução é fundada em contrato de locação de imóvel comercial (ID 41522032), figurando o executado como fiador. Quanto à arguição de impenhorabilidade de bem de família do fiador no caso de locação de imóvel comercial, razão não assiste ao impugnante, pois essa circunstância afasta essa proteção, a teor do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/901 e da Súmula no 549 do STJ. Nesse passo, a Segunda Seção, ao decidir o REsp n. 1.363.368/MS (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/11/2014, DJE 21/11/2014), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de ser "legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". Confira-se a ementa do julgado: [...] Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora, mantendo a penhora do imóvel. O executado tem interesse na celebração de acordo para pagamento do débito e se aproxima a Semana Nacional de Conciliação promovida anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça. Aproveitando a oportunidade, até mesmo porque o exequente afirmou estar aberto à transação, designe-se data para audiência de conciliação, a ser realizada perante o CEJUSC. Em consulta processual aos embargos à execução no 0702130-83.2019.8.07.0001 verifiquei que a sentença foi reformada no julgamento do recurso de apelação, julgando improcedentes os embargos. Houve interposição de Recurso Especial, inadmitido, em decisão publicada em 03/09/2021. Deverá o CJUVETECABSB providenciar o traslado de cópia dos acórdãos e decisão de inadmissão do Recurso Especial para os presentes autos. Intimem-se.” “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EDMAR MONTEIRO DA SILVA contra a decisão ID 103890873, que rejeitou a impugnação à penhora. O embargante sustenta a existência de contradição, omissão e obscuridade, sob o fundamento de que o imóvel penhorado também pertence a sua esposa, além de possuir gravame de alienação fiduciária. Tece comentários sobre a alteração do quadro societário da empresa locatária, o que afastaria o efeito da fiança, bem como alega a existência de excesso de execução. Faz menção, ainda, ao Tema 1127 do STF, que discute a constitucionalidade da penhora de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto opostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo. O que pretende a parte embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão prolatada, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. De se destacar, ainda, que as alegações atinentes ao afastamento da fiança e ao excesso de execução são incabíveis de discussão nesta estreita via executiva, pois afetas à ação de embargos à execução. A propósito, o executado já as suscitou nos embargos n. 0702130- 83.2019.8.07.0001, operando-se, de qualquer forma, a preclusão nesse tocante. Registra-se, por fim, quanto ao Tema 1127, que, de fato, no recentíssimo julgamento do Recurso Extraordinário 1307334 em 26/4/2021 (Tema 1127), o STF realizou o distinguishing para reconhecer que o Tema 295 da Repercussão Geral, que permite a penhorabilidade dos bens de família dos fiadores de contrato de locação, tem aplicação restrita aos contatos de locação residencial. No mesmo julgado, apesar de ter sido reconhecida a repercussão geral nos casos de locação comercial (Tema 1127), o mérito da questão ainda não foi apreciado. Portanto, ainda não há precedente repetitivo quanto à impenhorabilidade de bens de família de fiadores nos contatos comerciais de locação. Não é possível afirmar que há novo entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria, sendo relevante destacar que o RE 605.709 não se submeteu à sistemática da repercussão geral que poderia atribuir ao julgado eficácia vinculante. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Conforme consignado na decisão que deferiu a penhora do imóvel (ID 65361185), intime-se a esposa do executado da penhora. Expeça-se o necessário. Ainda, designe-se data para a realização da audiência de conciliação, que ocorrerá perante o CEJUSC por videoconferência. Providencie-se, também, traslado de cópia dos acórdãos e decisão de inadmissão do Recurso Especial para os presentes autos, conforme previamente determinado.” O agravante-executado pede a antecipação da tutela recursal para que seja deferido, liminarmente, “o afastamento da penhora do referido imóvel e cancelamento de qualquer registro de penhora no imóvel: ‘matrícula 24.190, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, Apartamento 621, Bloco B, Lote 01, 02 e 12, Área Central no 02, do Setor Habitacional Riacho Fundo, Riacho Fundo I/DF’, frente as razões acima declinadas, ou seja, por ser este um bem de família e pelo fato do bem esta alienado fiduciariamente ao Banco em virtude de empréstimo, além do Tema 1127 do STF” (id. 31336851, pág. 27). Recurso isento de preparo, pois a gratuidade de justiça foi deferida ao agravante-executado nos embargos à execução, proc. no 0702130-83.2019.8.07.0001 (ids. 32079497 e seguintes). É o breve relato. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise da execução originária, embasada em contrato de locação comercial no qual o agravante-executado figurou como fiador, vê-se que o Banco credor fiduciário informou que as parcelas do financiamento do imóvel penhorado estão quitadas (id. 101646582). Quanto à impenhorabilidade do bem de família, não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestou a garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. RE 612.360 (Tema 295), REsp 1.363.368/MS (Tema 708) e Súmula 549 do e. STJ. Registre-se que o RE 1307334 (Tema 1127), no qual o Plenário do e. STF reconheceu a repercussão geral quanto à questão da inaplicabilidade do disposto no art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90 ao bem de família do fiador de contrato de locação de imóvel comercial, conforme ressaltado pelo MM. Juiz na r. decisão agravada, o mérito ainda não foi julgado. Portanto, não há precedente vinculante a ser observado sobre a controvérsia. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Aliado a isso, o art. 300, §3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Observado o pedido formulado pelo agravante-executado em antecipação da tutela recursal, essa é exatamente a hipótese dos autos, pois há risco de irreversibilidade da medida, o que impede seja concedida liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora